Tribunal: STF
Processo: Rcl 65729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por FD Administradora de Bens Próprios Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1000230-19.2019.5.02.0021, a qual teria inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Alega a parte reclamante que “(...) após a homologação dos cálculos apresentados (ID. 7fa290b), o reclamante naquela demanda, pugnou pela instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID. c85c41b), para alcançar as pessoas de FADEL HABKA, CPF 021.940.938-26, FAISSAL HABKA, CPF: 010.843.068-59, FARIZE HABKA, CPF 022.615.608-77 e, ELIAS BRAHIM HABKA, CPF: 091.414.051- 53, na pessoa da inventariante HELENA DAGUER HABKA, todos sócios do apontado grupo econômico, o qual foi julgado procedente (ID. ea02387), observando que tais sócios não participaram da fase de conhecimento do processo”.



    3. Aduz que “(...) o reclamante naquele feito pleiteou novamente a aplicação da Teoria da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, com o fim de incluir no rol de reclamados as empresas FS ADMINISTRADORA BENS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ: 11.489.667/0001-16, FD ADMINISTRADORA BENS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ: 11.562.318/0001-82 e, FZ ADMINISTRADORA BENS PRÓPRIOS LTDA., CNPJ: 11.489.749/0001-60, de titularidade dos mesmos sócios do apontado grupo econômico, tendo referido incidente sido julgado procedente”.



    4. Frisa que a “(...) a execução alcançou bem do requerente e das empresas que não participaram da fase de conhecimento do processo, estando na iminência de alienação de bem em leilão, de titularidade do requerente, a ocorrer no dia 20/02/2024 (...)”.



    5. Pondera que requereu junto ao Juízo reclamado a suspensão do processo. Contudo, sobreveio a negativa da autoridade, razão pela qual ajuíza a presente medida. Requer seja concedida a liminar “(...) para o fim de determinar a suspensão imediata do processo originário nº 1000230-19.2019.5.02.0021, em tramitação perante a 21ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e, consequentemente, a suspensão do leilão que está em curso e finalizará no dia 20/02/2024, até o julgamento final da presente Reclamação”. Ao final, pugna seja confirmada a medida liminar, cassando-se a “decisão reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG e, consequentemente, do Tema 1.232”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Em que pese a urgência referida na exordial, reputo ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente em função da deficiência da instrução do expediente. O reclamante se limitou a juntar a decisão proferida pela 21ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, in verbis:



    Vistos etc. 



    Foi instaurado incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas FS, FD e FZ, todas administradoras de bens próprios dos executados (#id:e4e5dfa).



    As pessoas jurídicas foram regularmente citadas para manifestação acerca do incidente (especificamente quanto à peticionária, #id:12bc3cf e #id:02a6f67), tendo permanecido inertes. O incidente foi julgado procedente (#id: 7198749) e dessa sentença elas também foram intimadas (#id:4301d7f quanto à peticionária). 



    Não há pertinência temática com o Tema 1232 do C. STF, portanto, uma vez que não se falou em grupo econômico (nos estritos termos do que está sob análise da Suprema Corte), mas em ocultação de bens, o que ensejou a desconsideração inversa com abertura de espaço ao contraditório e à ampla defesa, que a peticionária optou por não exercer. 



    Resta mantido o leilão, ficando a peticionária advertida quanto ao art. 793-B da CLT (e-doc. 5; grifos nossos).



    9. Consoante parte destacada, a origem da inclusão da reclamante no polo passivo da execução provém de desconsideração inversa, com abertura de espaço ao contraditório e à ampla defesa, que a reclamante optou por não exercer. A decisão afirma, também, que a origem da desconsideração seria a ocultação de bens, o que não guarda relação com o objeto do Tema 1.232 do ementário da Repercussão Geral.



    10. Desse modo, ainda que presente o periculum in mora em função da data fixada para o ato, a eventual concessão de liminar baseada em mera afirmação da parte, destituída da correlata prova documental, enseja risco inverso, na medida em que o leilão em curso exige atos preparatórios e todos os custos envolvidos. Logo, competia à parte instruir a presente reclamação com todos os documentos indispensáveis à efetiva constatação de violação ao comando proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, o que não se constata na exordial. 



    11. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    12. Como dito, a petição inicial não preenche os requisitos do art. 320 do Código de Processo Civil, uma vez que não consta da exordial o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas FS, FD e FZ.



    13. Posto isso, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda da petição inicial, providenciando a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da presente ação, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). No mesmo prazo, deverá a parte reclamante comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (arts. 290 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator